Tribunal: TJBA
Processo: 8000264-16.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000264-16.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA OLIVEIRA MENEZES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. OPERAÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA (UHE PEDRA). CHEIA DO RIO DE CONTAS EM DEZEMBRO DE 2022. INUNDAÇÃO RESIDENCIAL DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE BARRAGEM.

CHESF. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA COM FUNDAMENTO NA TEORIA DO RISCO INTEGRAL. ART. 37, §6º, DA CF. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, DENUNCIAÇÃO DA LIDE E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL ENTRE A ELEVAÇÃO ABRUPTA DA VAZÃO E OS DANOS ALEGADOS. FALHA NA PREVENÇÃO E NA COMUNICAÇÃO DE RISCO. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações simultâneas contra sentença de procedência parcial que condenou a Ré ao pagamento de R$4.000,00(-) por danos morais decorrentes da inundação de imóvel residencial situado no Município de Jitaúna/BA, em razão da cheia do Rio de Contas ocorrida no final de dezembro de 2022. A parte autora recorreu visando à majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios, enquanto a parte ré apresentou apelação com diversas preliminares e pleito de improcedência da ação.

II. Questão em discussão

2. Examinam-se, inicialmente, as preliminares suscitadas pelas partes: (i) alegação de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal; (ii) ilegitimidade passiva
ad causam
, com fundamento na atribuição legal de competência do Município para prevenção de desastres naturais; (iii) necessidade de denunciação da lide ao Município de Jitaúna, para fins de eventual regresso; e (iv) ausência de dialeticidade nas razões recursais da parte adversa. No mérito, a controvérsia reside na verificação da responsabilidade civil da ré por falha na gestão da barragem e na adequação do valor fixado a título de compensação moral, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370 do CPC, cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a suficiência do acervo probatório existente. A controvérsia, de natureza predominantemente documental e técnica, foi suficientemente instruída com laudos, pareceres e notas técnicas, inclusive emitidas por órgãos ambientais e reguladores.

4. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva. A responsabilidade civil é apreciada sob a ótica da Teoria da Asserção, segundo a qual a legitimidade decorre dos fatos narrados na petição inicial. A CHESF é a gestora da Barragem da Pedra e figura, portanto, como parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz do art. 37, §6º, da CF/88.

5. A denunciação da lide ao Município de Jitaúna mostra-se incabível, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, pois se trata de demanda fundada em relação de consumo, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Quanto à alegada ausência de dialeticidade, a peça recursal da ré apresenta impugnações diretas aos fundamentos da sentença, de modo que não se verifica qualquer óbice ao conhecimento do recurso por esse motivo.

7. Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito. Resta incontroverso que a Barragem da Pedra é operada pela CHESF, concessionária federal de serviço público, e que houve liberação abrupta de vazão no final de dezembro de 2022, em razão de intensa precipitação pluviométrica na Bacia do Rio de Contas.

8. A responsabilidade da ré é objetiva, decorrente da prestação de serviço público por concessão, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, e deve ser analisada à luz da teoria do risco integral, aplicável aos danos ambientais e à atuação de concessionárias de serviços públicos em atividades de risco, conforme dispõe o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

9. A operação da UHE Pedra constitui atividade potencialmente perigosa e impactante, sujeita a controle rigoroso, planejamento técnico e comunicação preventiva com as populações ribeirinhas.

10. Documentos constantes dos autos, em especial nota técnica do INEMA, indicam falhas significativas na gestão da defluência pela CHESF, com omissão quanto à emissão de alertas antecipados e à adoção de medidas de contenção proporcionais à previsão de chuvas intensas.

11. Tais condutas omissivas contribuíram diretamente para o agravamento da cheia e dos danos à residência da autora, configurando o nexo causal necessário à responsabilização da ré, independentemente de culpa.

12. A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta diante da previsibilidade do evento e da obrigação da concessionária de adotar ações eficazes para conter ou mitigar os efeitos adversos, bem como de alertar as populações potencialmente atingidas.

13. A falha na prestação do serviço essencial resultou na violação de direitos da personalidade da autora, configurando dano moral. A fixação da indenização em R$4.000,00(-), embora sinalize o reconhecimento da conduta ilícita, mostra-se insuficiente diante da gravidade do fato e da necessidade de conferir à reparação caráter pedagógico.

14. À luz dos precedentes da Corte em casos análogos, revela-se adequado majorar o
quantum
indenizatório para R$10.000,00(-), valor condizente com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

15. A majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação é medida que se impõe, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando a atuação da parte autora em sede recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da ré conhecido e improvido.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$10.000,00(-).

Tese de julgamento:

1. A concessionária de serviço público que administra barragem responde objetivamente pelos danos causados por falhas operacionais, inclusive omissões no controle de vazão e ausência de comunicação prévia à população atingida.

2. É incabível a denunciação da lide ao Município, em ação de responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço essencial, submetida ao regime do Código de Defesa do Consumidor.

3. A ausência de prova pericial ou testemunhal não implica cerceamento de defesa, quando os autos contêm elementos suficientes para o julgamento da causa

4. A responsabilidade da concessionária operadora de usina hidrelétrica é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco integral, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com sua conduta ou omissão.

5. A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado em primeiro grau não atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela ré, e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação da autora,
para majorar a indenização por danos morais para o importe de R$10.000,00(-), mantidos os demais termos da sentença, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)